Tribunal: TJDFT
Processo: 0700921-38.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDSON FERREIRA DA SILVA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia que rejeitou impugnação à penhora. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido pela COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CAESB. Na fase de conhecimento, o requerido foi citado por edital e permanece representado pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, obteve-se êxito em penhorar R$3.704,99 em contas bancárias de titularidade do devedor. Sobreveio impugnação à penhora em que o executado sustentou a impenhorabilidade do saldo inferior a 40 salários mínimos. O juízo rejeitou a alegação sob o pálio de que apenas o saldo de caderneta de poupança goza do reconhecimento automático da impenhorabilidade. Outros depósitos não prescindiriam da comprovação de que se trata de reserva financeira destinada ao custeio da subsistência do devedor, ônus do qual não se desincumbiu. Nas razões recursais, o agravante colacionou ementas de um julgado do Superior Tribunal de Justiça e três julgados dessa corte. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e reconhecer a impenhorabilidade do numerário bloqueado. Dispensado o preparo, posto que o recorrente é representado pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença, promovido por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, em face de EDSON FERREIRA DA SILVA, partes já qualificadas nos autos. O executado foi intimado, não efetuou o pagamento ou opôs embargos com efeito suspensivo (ID 242996543). Houve a penhora, parcialmente frutífera, na quantia total de R$ 3.704,99, em 28/08/2025, em contas de titularidade da parte executada, mantidas nas instituições financeiras NU pagamentos - IP (R$ 3.648,96 - ID 251572416, pág. 03; R$ 44,38 - ID 251572415, pág. 03; R$ 10,89 - ID 251572414, pág. 03) e Mercado Pago IP LTDA (R$ 0,76 - ID 251572416, pág. 03). A parte executada, representada pela Curadoria Especial, alega a impenhorabilidade do valor penhorado, sob o argumento de que qualquer quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos depositada em conta bancária de titularidade do devedor, independente de se tratar de conta-poupança, é impenhorável (ID 252568362). Resposta à impugnação apresentada ao ID 254353933, na qual a exequente requer a manutenção da constrição diante da inexistência de da natureza impenhorável dos valores. DECIDO. O artigo 833, inciso IV e X, do CPC, assim estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos; Conforme entendimento da jurisprudência: É possível a constrição de percentual de salário para satisfação de crédito não alimentar, desde que seja observado o mínimo existencial, a fim de preservar a dignidade do devedor e de sua família. Empresa de cobrança propôs ação de execução de nota promissória, tendo sido deferida a penhora de 10% do salário da executada, que interpôs agravo de instrumento. Os desembargadores explicaram que a impenhorabilidade do salário tem sido mitigada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, a depender das peculiaridades do caso em concreto “notadamente quanto aos rendimentos do devedor". Nessa linha, os magistrados entenderam ser possível a penhora do salário da devedora, com base na fixação escalonada da constrição, respeitando-se o mínimo existencial de cinco salários-mínimos. Com isso, determinaram que a penhora será feita conforme a seguinte razão: “(i) até cinco salários-mínimos: quantia impenhorável; (ii) entre 5-10 salários-mínimos: penhora de 2,5%; (iii) entre 10-20: penhora de 5%; (iv) entre 20-40 salários-mínimos: 7,5%; (v) acima de 40 salários-mínimos: penhora de 10%”. Dessa forma, a turma, por maioria, vencido o primeiro vogal, deu parcial provimento ao recurso, para determinar a penhora sobre 5% do rendimento mensal da executada. (TJDFT, Acórdão 1936862, 0731867-61.2024.8.07.0000, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024. O art. 854, § 3o, do CPC, por sua vez estabelece que: § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Ressalto, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que são automaticamente impenhoráveis os valores mantidos em caderneta de poupança até 40 (quarenta) salários mínimos, porém outros depósitos poderão ser assim considerados, até o referido limite de salários mínimos, se tiverem características e objetivo similares ao da utilização de poupança, o que só pode ser aferido através das movimentações financeiras da conta sobre a qual incidiu a constrição. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. STJ. Corte Especial. REsp 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024. (Info 804). Depreende-se, pois, que para fins de impenhorabilidade, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades. Portanto, em relação a referida quantia bloqueada nos autos, entendo que não restou comprovada a sua impenhorabilidade pela parte executada, pois não foram juntados quaisquer documentos (extratos bancários, contracheques etc), não havendo qualquer respaldo fático, que comprove a natureza da conta ou o comprometimento da subsistência do devedor. Não se podendo presumir, diante da falta de documentação, e apenas pela alegação genérica, que tal valor seja impenhorável só por ser inferior ao valor de 40 (quarenta) salários mínimos, pois a legislação e a jurisprudência exigem que a quantia inferior ao referido limite precisa estar depositada em caderna de poupança (presunção automática) ou outra conta ou depósito que tenha por objetivo as características e objetivo similares ao da utilização da poupança, o que, todavia, não restou comprovado pela parte executada. Diante do exposto, REJEITO à impugnação.” Conforme relatado, o juízo rejeitou a impugnação sob o pálio de que somente a conta poupança goza do reconhecimento automático da impenhorabilidade e nos demais casos seria ônus do devedor demonstrar que se trata de reserva financeira destinada a garantir sua subsistência e o mínimo existencial. Nas razões recursais, o agravante limitou-se transcrever ementas de julgados do STJ e desta corte. Porém, olvidou de impugnar o fundamento da decisão agravada e suficiente para mantê-la de que não demonstrou a essencialidade do saldo constrito para garantia de sua subsistência. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. A impugnação deve ser feita de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia. A mera transcrição de ementas e sem correlacionar com a causa ou questão decidida não atende ao primado da dialeticidade. Tendo o recorrente deixado de impugnar o fundamento da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2026. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator